Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705173-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDER ARAUJO PEREIRA IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de A.A.P. no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF que decretou sua prisão temporária, por 30 (trinta) dias, em investigação policial que apura suposto envolvimento em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006). O pedido liminar foi denegado (ID: Num. 14796622). Por meio da petição de ID: Num. 15022599, o impetrante requer a desistência do feito. DECIDO. Após a denegação liminar, o impetrante desistiu do pedido, tendo em vista a ocorrência de perda de objeto do writ, com fundamento no art. 485, incisos VI e VIII do CPC c/c art. 3o do CPP. Ante o exposto, e considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Após as providências de praxe, arquivem-se Brasília, 2 de abril de 2020 18:46:20. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador